Tribunal: STF
Processo: ARE 1330145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. CORONÉIS. AÇÃO RESCISÓRIA, COM FUNDAMENTO NO INC. V E § 5º DO ART. 966 DO CPC/15 IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
    1. Trata-se de ação rescisória, com fundamento no artigo 966, V, do CPC/15, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro em face de Alfredo Antonio Potsch objetivando a desconstituição de acórdão, proferido pela Quarta Câmara Cível, que confirmou a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu à implantação imediata no contracheque do autor da gratificação de encargos especiais, no percentual de 60%, excluída a gratificação por tempo de serviço.
    2. Com efeito, em consonância com o disposto na Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal, 'não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais'.
    3. O exame da orientação jurisprudencial aplicável ao caso deve restar adstrito ao momento de sua prolação, sendo inviável, em linha de princípio, a desconstituição da coisa julgada com base em mudança no entendimento jurisprudência quanto à interpretação de questão controvertida nos tribunais à época em que foi proferido o acórdão rescindendo, que é a hipótese. Precedentes.
    4. De certo que a concessão da gratificação de encargos especiais aos militares que ostentem a patente de coronel após a publicação do processo administrativo E-12/790/94 foi sedimentada no enunciado de nº 342 da súmula de jurisprudência deste Tribunal de Justiça, objeto da Uniformização de Jurisprudência nº 0133402 - 92.2011.8.19.0000, julgado em 18/08/2014, tendo sido o Acórdão publicado em 09.03.2015, bem como ratificados em inúmeros julgados proferidos por esse Tribunal .
    5. Noutro passo, de se ver que desde o acórdão proferido em 11/05/2016 até antes de escoado o biênio para propositura de ação rescisória, sobreveio decisão do Tribunal, esposando entendimento em favor do Estado autor, com o cancelamento da Súmula nº 342, em razão do julgamento do processo administrativo nº 0055957- 59.2015.8.19.0000, em 24/10/2016.
    6. Portanto, a ação rescisória com fundamento no art. 966, V e § 5º do CPC/15, não se mostra cabível para alinhar o julgado rescindendo com posterior orientação jurisprudencial.
    7. Desta forma como bem salientado pelo parquet 'Ora, não há como se sustentar violação à literalidade da norma, ou mesmo a procedência da presente rescisória, quando esta se embasa, tão somente, no cancelamento de Súmula da Corte Estadual, a qual, repise-se, se deu posteriormente à apreciação do mérito da causa'.
    8. Improcedência do pedido rescisório."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, XI e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente